Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-53.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-53.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SERE RUREME XAVANTE - CPF: 008.834.871-79 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CAROLINA ARAUJO JANUARIO - CPF: 095.381.926-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – CESSIONÁRIO NO POLO PASSIVO – BENEFICIÁRIO DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRESTIMO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ANALFABETISMO COMPROVADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO SEM QUALQUER ASSINATURA – AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL OU ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – NÃO EVIDENCIADO CRÉDITO EM CONTA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1- O apelado, cessionário, assumiu a titularidade da contratação, sendo ele a pessoa jurídica certa a integrar o polo passivo da demanda.

2- A assinatura é ato de exteriorização da declaração de vontade, e sua ausência, em contrato de empréstimo em que se evidencia o não recebimento de qualquer crédito, traz a invalidade do negócio jurídico, com a declaração de inexistência de débito.

3- A restituição deve ser de forma simples quando não se comprova dolo.

4- Dano moral evidenciado quando há apropriação do patrimônio, mediante desconto previdenciário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020